Tribunal: TJDFT
Processo: 0729296-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Tutela de urgência. Jornada de trabalho. Redução. Dilação probatória. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de redução de jornada de trabalho a servidor com filho portador de TEA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A em discussão consiste em saber se deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a redução da jornada de trabalho de servidor com filho portador de TEA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução de jornada de servidor com filho portador de TEA, em tese, encontra respaldo no art. 61, II, §1°, da Lei Complementar 840/2011. No entanto, a necessidade de redução da jornada de trabalho deve ser atestada por junta médica oficial.
4. Na hipótese em apreço, foram realizadas duas perícias no âmbito administrativo que não recomendaram a necessidade de concessão da jornada reduzida. Assim sendo, tudo está a indicar que a questão demanda dilação probatória, cuja circunstância impede a concessão, no momento, da tutela de urgência pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A necessidade de dilação probatória constitui circunstância que impede a concessão da tutela de urgência.
____________
Dispositivo relevante citado: LC 840/2011.